Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736363-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SIMAO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SIMÃO DA COSTA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva contra a Fazenda Pública no 0707540-66.2022.8.07.0018 proposta pelo agravante e decorrente de título executivo judicial originado nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA em face do DISTRITO FEDERAL. Referida sentença reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo GDF, por intermédio do Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996 (ID 127797974 - Pág. 8). No cumprimento de sentença, o agravante-exequente pede o pagamento de R$16.881,08 (ID 127797971). Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal pediu “para acolher a impugnação e homologar os cálculos apresentados pelo executado, que reconhece como devido o valor de R$9.198,21, arbitrando os honorários devidos pela exequente” (ID 132897263). Em sua réplica (ID 135378499), o agravante-exequente requereu o regular prosseguimento do feito, até final satisfação da dívida, pelo valor incontroverso. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido. Inconformado, o exequente recorre. Argumenta que o ilustre Juízo a quo não teria observado a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Aponta ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Requer o provimento do agravo de instrumento para cassar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição do valor incontroverso. O Distrito Federal respondeu ao recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante dicção do art. 1.011, I, do CPC, o Relator, ao receber o recurso, pode decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Com efeito, analisando a hipótese dos autos, constato que se trata de tema que possui entendimento consolidado na jurisprudência do STF e desta Corte, o que me permite o julgamento monocrático que ora passo a fazê-lo. Aliás, em 22/09/2022, esta relatoria já proferiu decisão monocrática em outro processo semelhante (AI 0722285-08.2022.8.07.0000), decisão esta irrecorrida pelo DF. Assentadas tais premissas, passo à decisão que me cabe. Assinalo que em 08/06/2020, o tema foi discutido em sede de Repercussão Geral (Tema 28), ou seja, a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação. O Supremo Tribunal Federal, a cujos precedentes esta Corte deve obediência, chegou à conclusão de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Transcrevo trecho do voto, com as conclusões do Exmo. Ministro Relator: “É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no §5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.” Posteriormente, em 21/12/2020, o próprio STF voltou a discutir o tema, agora em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na ocasião, restou reiterado que: “O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, §3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, §4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020). Essa compreensão não destoa do entendimento do TJDFT: "1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado" (Acórdão 1609946, 07221101420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022); "1. O plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 28 (RE n. 1.205.530), que tratou do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O Enunciado n. 31 da AGU, de 9 de junho de 2008, dispõe que é cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública. 3. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conquanto seja observado o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que impede o parcelamento de precatório com a finalidade de se adequar ao limite das obrigações de pequeno valor, prevista no §3o do mesmo artigo" (Acórdão 1605902, 07100171920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022.) Veja a compreensão desta egrégia Turma: "1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Acórdão 1436002, 07094829020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022). No mesmo sentido: "2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal)" (Acórdão 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022). Gizadas estas considerações, chega-se à conclusão de que o agravo de instrumento merece ser provido. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para que o ilustre Juízo da il. 7a Vara da Fazenda Pública do DF dê regular prosseguimento do feito, até final satisfação da dívida, pelo valor incontroverso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Depois da preclusão, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator